Tribunal: TJPA
Processo: 0806063-70.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806063-70.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAISSA DE JESUS LIMA GUIMARÃES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0806063-70.2021.8.14.0401.

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.

APELADA: RAISSA DE JESUS LIMA GUIMARÃES.

DEFENSORIA PÚBLICA: FABIO PIRES NAMEKATA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
DEVE-SE MANTER A ABSOLVIÇÃO DA RÉ NO CASO EM QUE AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO NÃO REVELAM COM A NECESSÁRIA CERTEZA QUE ELA FOI A AUTORA DO CRIME, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a absolvição da apelada das imputações constantes na denúncia, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 02 de junho de 2023 e término no dia 09 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Silveira.

Belém/PA,
09
de junho de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
onde figura como apelado,
RAISSA DE JESUS LIMA GUIMARÃES
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 21295078), que a absolveu das acusações de tráfico de entorpecentes, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, por não existir prova suficiente para a condenação.

Na
denúncia
(fls. 158/161, ID nº 21294981), o representante do Ministério Público narrou que no dia 28/04/2021, por volta de 20:50 horas, policiais militares estavam em ronda pelo bairro da Marambaia, quando avistaram várias pessoas na área, as quais, ao perceberam a presença da viatura, entraram no saguão da vila de kit-nets ali existentes.

Nesse momento, os policiais iniciaram as abordagens e viram quando a denunciada arremessou um material no referido saguão, material este referente a 18 (dezoito) “petecas” de substância semelhante a cocaína. Ao ser questionada, a denunciada confessou que estava comercializando os entorpecentes junto com seu comparsa que conseguiu fugir sem ser identificado.

A denunciada foi conduzida à Seccional Urbana da Marambaia. As substâncias foram apreendidas pelos policiais e encaminhadas à perícia, as quais, foram comprovadas como sendo drogas, conforme laudo toxicológico provisório. Perante autoridade policial, a denunciada confessou a autoria do crime de tráfico de drogas. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelada como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

Em suas
razões recursais
(fls. 327/331, ID nº 22478186), o Ministério Público requereu a reforma da sentença e, consequentemente, seja a apelada condenada pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 334/340, ID nº 22478189), a Defesa opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto, mantendo a sentença do juízo
a quo,
que prudentemente absolveu a acusada, considerando frágil e contraditória prova testemunhal produzida pela acusação.

Nesta
Instância Superior
(fls. 342/345, ID nº 23087072), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, a fim de que a acusada seja condenada pelo crime de tráfico de entorpecentes
.

O processo foi inicialmente distribuído à relatoria da Desembargadora Vania Silveira, a qual instruiu o processo, porém quando já estava apto para voto julgou-se suspeita, recaindo o feito a esta Relatora. (ID nº 24744581).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Sem maiores delongas, anoto que acertadamente o juízo de primeira instância absolveu a apelada, eis que, ao contrário do que pretende o
dominus litis
, tenho que a tese defensiva de insuficiência probatória não foi desconstituída pelo órgão incumbido da persecução penal,
não sendo o arcabouço probatório suficientemente seguro para embasar uma condenação.

Explico,
para a percepção da configuração, ou não, do delito de tráfico de drogas tanto a espécie (cocaína) quanto, principalmente, a quantidade da droga apreendida (6,700g), assim como fatores meramente circunstanciais, porém, contextualmente deveras relevantes, como os fatos dos depoimentos contraditórios em juízo, dos policiais que participaram da prisão da acusada.

Como bem salientou o magistrado sentenciante, informações relevantes foram contraditórias, como a existência de várias pessoas no local, supostamente adquirindo material entorpecente da acusada, se a acusada ficou ou não trancada no banheiro. Ademais, somente um dos policiais apreendeu a droga, não sendo confirmada pelos demais policiais.

Sem sombra de dúvidas a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes restou provada, demonstrada através do
Laudo Toxicológico – fl. 63, ID nº 21294965.

No entanto, não foram colhidas provas suficientes durante a instrução processual que remetesse a prática do crime de tráfico de entorpecentes pela apelada Raissa de Jesus Lima Guimarães, com base no artigo 386, VII, do CPP (por não haver prova suficiente para condenação), sua autoria não restou provada.

In casu,
o policial militar JOSE ERASMO DA SILVA MELO foi o único policial que encontrou a droga, sendo que este, ao final de seu depoimento, informou que o entorpecente estava no chão, não tendo visualizado o momento que foi jogada a droga.

Importante ressaltar ainda que o entorpecente foi localizado pelo lado de fora de um conjunto de kitnets, tendo o mesmo informado que quando chegou ao local, a droga estava no chão, não dando para saber quem teria deixado ou jogado o entorpecente no local.

Os demais policiais militares não presenciaram o local onde a droga foi encontrada, estando os mesmos dentro da residência da acusada.

Como é cediço, a responsabilização penal deve estar fundamentada em certeza, sob pena de vulneração ao direito fundamental da presunção de não culpabilidade, cujos contornos já foram delineados pelo Supremo Tribunal Federal em várias oportunidades.

É oportuno transcrever a ementa do julgamento do
Habeas Corpus
nº 101.909, relatado pelo Ministro Ayres Britto:

“A presunção de não culpabilidade trata, mais do que de uma garantia, de um direito substantivo. Direito material que tem por conteúdo a presunção de não culpabilidade. Esse o bem jurídico substantivamente tutelado pela Constituição; ou seja, a presunção de não culpabilidade como o próprio conteúdo de um direito substantivo de matriz constitucional. Logo, o direito à presunção de não – culpabilidade é situação jurídica ativa ainda mais densa ou de mais forte carga protetiva do que a simples presunção de inocência”. (Habeas Corpus nº 101.909, 2ª Turma, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 28/2/2012, publicado em 19/6/2012 – destaquei).

Pairando a dúvida ou a obscuridade nos autos acerca das provas, principalmente nos casos em que inexiste prova cabal da autoria, deverá ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

Realmente, as provas produzidas no processo, não conferem a necessária certeza de que a apelada estava traficando entorpecentes.

Pela prova colhida na instrução processual, vê-se, de pronto, como já assinalei, que
a acusação não logrou êxito em produzir provas seguras capazes de justificar a prolação do édito condenatório,
uma vez que

a autoria não foi devidamente comprovada, não sendo os depoimentos prestados pelas testemunhas de todo esclarecedores.

Destaca-se, oportunamente, que a prolação de um decreto penal condenatório exige prova robusta de que, de fato, a autora cometeu o delito que lhe é imputado e, para tanto, a convicção do julgador deve estar embasada em dados objetivos inquestionáveis, até porque há que se dar prevalência ao princípio do livre convencimento do magistrado, sob pena de se cometer arbitrariedade.

Desse modo, havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria do crime, a incerteza deve ser interpretada em favor da apelada, impondo-se a sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, seguem os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – AUTORA NÃO COMPROVADA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IN DUBIO PRO REO -ABSOLVIÇÃO.
Havendo dúvidas sobre a autoria delitiva, a manutenção da sentença que absolveu o apelado é imperativa, face o princípio do
in dubio pro reo
.

RECURSO IMPROVIDO.
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0016322-62.2013.8.14.0006, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 02/10/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11 .343/2006. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL.
1)- PLEITO CONDENATÓRIO POR AVENTADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS E INEQUÍVOCAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA POR PARTE DOS ACUSADOS. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES QUE, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, NÃO SE REVELA HÁBIL PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. ÍNFIMA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, A VERSÃO DOS RÉUS DEVE PREVALECER, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA MANTIDA. 2)- FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CONJUNTA N. 015/2019 – PGE/SEFA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(TJ-PR 00003805520208160081 Faxinal, Relatora: Cristiane Tereza Willy Ferrari, Data de Julgamento: 04/08/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2024).

Diante desse contexto, em que remanescem dúvidas e incertezas, não vejo como condenador a agente, uma vez que, repito, não há qualquer elemento no processo que dê certeza à condenação, devendo a absolvição da apelada, assim, ser mantida, à luz do artigo
386
,
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Sendo assim, acompanho o entendimento da Procuradoria, e
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão absolutória prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto
.

Belém, 10/06/2025